Tribunal: TJSP
Processo: 1030666-81.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral - Emissão não autorizada de cartão de crédito em nome da autora e cobrança de fatura decorrente de gastos desconhecidos pela demandante – Banco réu que comprovou que o estorno dos valores questionados na prefacial (na verdade, cancelamento das compras lançadas na fatura do cartão de crédito questionado) ocorreu em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral - Emissão não autorizada de cartão de crédito em nome da autora e cobrança de fatura decorrente de gastos desconhecidos pela demandante – Banco réu que comprovou que o estorno dos valores questionados na prefacial (na verdade, cancelamento das compras lançadas na fatura do cartão de crédito questionado) ocorreu em 10.06.2021, momento precedente à propositura da presente demanda (29.07.2021, fls. 01) – Dano moral inocorrente - Mero aborrecimento inerente à vida cotidiana em sociedade – Improcedência mantida – Recurso improvido.